Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703890-18.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARMINDA GOMES SESANA APELADO: ANTONIO MARCOS COSMO D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral formulado na petição de ID no 34256681. Sem prejuízo, indefiro o pedido de exclusão das contrarrazões ao apelo, porque as primeiras contrarrazões juntadas aos autos não têm qualquer relação com o presente feito, tendo ocorrido a sua anexação em virtude de erro por parte do apelado. Ademais, a segunda petição de contrarrazões foi juntada de maneira tempestiva, o que evidencia a boa-fé do recorrido, razão pela qual há que ser admitido o seu exame. Intimem-se. Brasília, DF, em 18 de abril de 2022 14:06:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator